Tribunal: TJDFT
Processo: 0731194-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. ALTERAÇÕES NOS VOOS CONTRATADOS PELOS APELADOS. ATRASOS. PANDEMIA DA COVID-19. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A relação jurídica havida entre a Apelante e os Apelados, que contrataram os serviços ofertados pela primeira, configura relação de consumo, enquadrando-se as partes nos conceitos de fornecedora e consumidores, conforme previsão dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
2. A responsabilidade da companhia aérea, bem como da agência de viagem, pelos danos provenientes dos defeitos relativos à prestação do serviço tem natureza objetiva, por incidência do artigo 14 do CDC, não cabendo perquirir a respeito da culpa.
3. A fixação dos danos morais tem por finalidade permitir uma indenização pelos danos causados à parte inocente, fornecendo um mínimo de compensação pela violação dos seus direitos, mas também comporta finalidades pedagógicas e sancionatória, transmitindo ao culpado a responsabilidade por seus atos e impondo-lhe o dever de corrigi-los.
4. Quando do julgamento do recurso, hão de ser majorados os honorários fixados anteriormente, tendo em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2o a 6o e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil – CPC, razão pela qual fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa a aludida verba honorária.
5. Recurso conhecido e não provido.